Tribunal: TJSP
Processo: 0078007-33.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ção – Extinção afastada – Prosseguimento – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0078007-33.2011.8.26.0224; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:

Apelação – Assistência judiciária não concedida por falta de comprovação da miserabilidade alegada – Advogado particular - Extinção do feito sem apreciação do mérito – Caso em que os autores não efetuaram o pagamento do complemento das custas, conforme determinado – Necessidade de intimação pessoal para a complementação – Extinção afastada – Prosseguimento – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000868881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0078007-33.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
VALDOMIRO VELOSO DA SILVA, GABRIEL SILVA, JOSE RIBAMAR
MATOS DA SILVA, KAN KISE, MAXIMO KATUHIRO SENDAY, OTOYA
SATO, JOÃO MOREIRA LUNA (ESPÓLIO) e MARINES COLISSI, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0078007-33.2011.8.26.0224 -Voto no 44159
2
Apelação Cível no 0078007-33.2011.8.26.0224
Apelantes: Valdomiro Veloso da Silva, Gabriel Silva, Jose Ribamar Matos da
Silva, Kan Kise, Maximo Katuhiro Senday, Otoya Sato, João Moreira Luna e
Marines Colissi
Apelados: Prefeitura Municipal de Guarulhos e Câmara Municipal de
Guarulhos
Comarca: Guarulhos
Voto no 44159
Apelação – Assistência judiciária não concedida por falta
de comprovação da miserabilidade alegada – Advogado
particular - Extinção do feito sem apreciação do mérito –
Caso em que os autores não efetuaram o pagamento do
complemento das custas, conforme determinado –
Necessidade de intimação pessoal para a complementação
– Extinção afastada – Prosseguimento – Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação ajuizada por Espólio de Otoya Sato,
Espólio de Gabriel Silva, Valdomiro Veloso da Silva, Kan Kise, João Moreira
Luna, Máximo Katuhiro Senday, Mirines Colissi e Espólio de José Ribamar
Matos da Silva contra Município de Guarulhos e Câmara Municipal de
Guarulhos, pleiteando as pensões parlamentares (ou aposentadorias), requeridos na
inicial.
Citados, o Município réu e a Câmara Municipal contestaram
(fls. 804 e 923), apresentando preliminares e pedindo a improcedência da demanda.
Houve discussão sobre o valor da causa. Verificando-se que o
polo ativo era composto por oito litisconsortes pretendeu-se que o valor da causa
fosse de R$ 1.055.054,00, e não de R$ 137.031,14, que corresponderia apenas ao
valor relativo às parcelas vencidas relativas a um dos autores.
Diante do valor recolhido, em relação às custas (fls. 1076), foi
deferido prazo de cinco dias para a complementação, sob pena de extinção sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0078007-33.2011.8.26.0224 -Voto no 44159
3
análise do mérito.
A ação foi julgada extinta, sem análise do mérito (fls. 1112)
pela juíza Caroline Quadros da Silveira Pereira, com fundamento no art. 485 IV do
CPC.
Insatisfeitos, Valdomiro Veloso da Silva e outros opuseram
embargos de declaração, rejeitados a fls. 1119. Pedido de reconsideração, a fls.
1127.
Apresentaram recurso de apelação, requerendo a concessão da
justiça gratuita, dizendo que a extinção do processo era indevida, pois não houve a
intimação pessoal dos autores para efetuar a complementação das custas
determinada e pedindo o prosseguimento do feito em relação ao autor Espólio de
José Ribamar Mattos da Silva. Requereram a redução dos honorários de
sucumbência arbitrados (8% do valor da causa, posto superior a R$ 100.000,00).
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 1171 e 1184.
É o relatório.
Pleiteiam, inicialmente, os recorrentes, a concessão do
benefício da justiça gratuita.
A garantia do acesso à Justiça veio estabelecida na
Constituição Federal de 1988, onde no artigo 5o inciso LXXIV se estabeleceu que:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A regra não revogou a lei 1060/50, mas permitiu, com maior
vigor, a vigilância contra os abusos que vinham ocorrendo nessa área, onde a
simples declaração praticamente impunha a concessão da benesse.
A declaração pode ser admitida como prova da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0078007-33.2011.8.26.0224 -Voto no 44159
4
miserabilidade. Mas se existem elementos nos autos que contrariem a afirmação,
não precisa o Juiz vincular-se à concessão. Assim não fosse, obrigado estaria o
Judiciário a conceder Justiça Gratuita, por exemplo, a Bill Gates, apenas porque ele
a pretendesse.
Veio comprovado nos autos os autores contrataram advogado
particular para os representar no processo, e que são em número elevado, não se
podendo crer que não teriam condições de efetuar o pagamento das custas e despesas
do processo.
Limitaram-se a afirmar que não têm condições de pagar a
complementação das custas, sem, no entanto, comprovar as suas alegações, não
podendo haver, portanto, a concessão do benefício.
Sustentam os autores que, para que houvesse a extinção
do processo, dever-se-ia proceder à sua intimação pessoal, para
complementar as custas, como determinado.
Efetivamente
não
houve
a
intimação
para
complementação, pelo que a decisão de extinção fica afastada, devendo os
autos retornar à origem e serem as custas complementadas em 10 dias da
publicação deste acórdão. Assim se fazendo, o feito deve ter prosseguimento
até sentença de mérito.
Em relação ao Espólio de José Ribamar, verifica-se que
houve o pagamento das custas (fls. 176), em valor equivalente ao proveito
que pretende obter, caso a ação venha a ser julgada procedente, ficando este,
por isso, dispensado da exigência.
Dessarte dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica